Tribunal: TJPA
Processo: 0014828-97.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014828-97.2020.8.14.0401

APELANTE: HUGO DELEON SEABRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO (
IN DUBIO PRO REO
). IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

02 - A palavra da vítima, em crimes, normalmente, executados às escondidas, como os de âmbito doméstico, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se firme e com coerência, como na hipótese.

03 - À fundamentação dos motivos dos delitos – única circunstância judicial negativada – acrescenta-se, de ofício, a fim de adequá-la ao teor da Súmula 17 desta Egrégia Corte, o elemento concreto de que o apelante se insurgira contra a vítima em razão dele ver o namorado desta sair da casa onde habitava, o que os torna mais reprovável na revelação de sentimento de superioridade e posse da mulher.

04 - Apelação conhecida e improvida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, reformando, de ofício, a fundamentação da circunstância judicial negativada, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Hugo Deleon Seabra Carvalho, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime disposto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e a 04 (quatro) meses de detenção, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do mesmo diploma repressivo, tudo em regime inicial aberto, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos contra a vítima E. do R. G. (Num. 10420634 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, por insuficiência probatória para condenação (
in dubio pro reo
) (Num. 10420641 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 10420643 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 10882473 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 10420634 - Pág. 2 a 4):

Em seu depoimento, a vítima Eliana do Rosário Gomes, declarou ser verdade os fatos narrados na denúncia, na época do ocorrido morava nos altos da casa da avó do réu, que estavam separados e ambos já constituíam novo relacionamento. No dia do fato, a ofendida recebeu o namorado em sua casa, que quando este foi embora o acusado dirigiu-se até a residência e proferiu: “sua vagabunda, tu já tava com teu namorado”, saiu da casa e em seguida retornou com o filho no colo, pediu que a vítima abrisse a porta para pegar a criança, ao entrar na residência o acusado iniciou a agressão, puxou o cabelo, rasgou a roupa, tinha a pretensão de jogar a vítima de cima da casa e proferiu: “vagabunda”, “eu não faço, mas eu tenho quem faça”, ameaçou matar e cortar as pernas da vítima. Confirmou as ameaças e ofensas contidas na denúncia, que o mesmo trancou a vítima na casa e disse que iria na casa de sua genitora buscar uma arma para matá-la. Relatou que foi lesionada no rosto e que teve se cabelo puxado por ele. Ninguém presenciou o fato. Afirmou já ter sofrido violência anteriormente, que outra vez o acusado desferiu um soco em seu rosto.

Maria da Paz do Rosário Gomes, ouvida como informante em razão de ser mãe da vítima, declarou que tomou conhecimento de que a filha sofria agressão por parte do ex-companheiro, que a mesma confessou o que vinha vivendo para a família, mas inicialmente a mesma não informava as agressões à família. Não presenciou o fato em questão. Relatou não ser a primeira vez em que a vítima foi agredida, que já sofreu ameaça de morte e o acusado também ameaçou jogá-la pela escada da casa.

Durante o interrogatório, o acusado Hugo Deleon Seabra Carvalho, informou que os fatos não ocorreram da maneira que foram narrados. Declarou que no dia do fato, foi levar seus filhos de volta à casa da vítima, que nesse momento avistou um homem saindo da casa, em seguida, subiu e pediu que ela abrisse a porta para que as crianças entrassem, a vítima abriu a porta, ao adentrarem a residência a mesma trancou a casa, com o intuito de sair da casa o acusado discutiu com a vítima, ambos se empurraram, acidentalmente sua mão lesionou a boca da ofendida. Relatou que a vítima nunca aceitou o fato do réu ter constituído um novo relacionamento, por isso, busca prejudicá-lo.

(...)

Pelo que se apurou durante a instrução processual, tenho que assiste razão o Ministério Público, eis que sobre os fatos relatados na denúncia ficaram comprovadas a autoria e materialidade da ameaça e lesões físicas praticadas pelo réu contra a vítima.

Quanto ao crime de ameaça, pelo que foi apurado, foram proferidas palavras de cunho ameaçador pelo acusado, dizendo que iria matá-la, o que foi confirmado veementemente pela própria ofendida e está em consonância com o que fora apurado em sede de inquérito policial. Portanto, vislumbro que elas se mostraram graves o suficiente para a vítima se sentir temerosa em sua integridade física e psicológica, ao ponto de procurar ajuda, posteriormente, perante a autoridade policial.

Tenho, portanto, que os elementos probatórios produzidos, no decurso da instrução, sob o manto do contraditório e ampla defesa, mostraram-se harmônicos e coerentes no sentido de confirmar a ocorrência material das ameaças e atribuir a autoria delitiva ao acusado.

Quanto ao crime de lesão corporal, A materialidade das lesões corporais, por sua vez, restou comprovada pelo exame de corpo de delito realizado na vítima, conforme Laudo de nº 2020.01.001780-TRA, acostado à fl. 10 do IPL, que descreve: “Escoriação em lábio inferior, medindo cerca de 2,0 cm de extensão, já em estágio de reepitelização; uma discreta em mucosa jugal do superior, medindo cerca de 0,5 cm de extensão; uma escoriação na himeface esquerda em região infra-orbitária, medindo cerca de 0,5 cm de extensão; uma escoriação na região metoniana, medindo cerca de 1,0 cm de extensão, também já em processo de reepitelização”.

No que tange à autoria do delito, razão assiste ao órgão ministerial, pois a ofendida confirmou durante a instrução processual, de forma firme e segura, que o autor das agressões físicas constatadas fora o réu. Consigno que a palavra da vítima nas questões que envolvem violência doméstica contra a mulher ganha especial relevância, mormente porque os fatos ocorrem, quase sempre, longe dos olhares de terceiros, estando as declarações da vítima estão em harmonia com as descrições das lesões apontadas pelo laudo pericial.

Nesse sentido, assim tem se posicionado nossa jurisprudência:

(...)

Assim, entendo que, diferentemente do que arguiu a defesa, ao pugnar pela absolvição do réu pela insuficiência de provas, o relato da vítima possui grande valor probatório nos casos de violência doméstica, sobretudo quando o relato é condizente aos fatos apurados na fase inquisitorial, corroborado pelas lesões descritas no laudo pericial. Entendo, portanto, que foram produzidos elementos probatórios seguros e aptos a ensejar um decreto condenatório.

Ademais, apesar de ter dito que não teve intenção em cometer nenhuma agressão e que se atingiu a vítima, foi sem querer, o réu não trouxe nenhuma comprovação de suas alegações.

Dessa forma, tenho que a agressão física praticada pelo réu restou suficientemente comprovada e que ela foi injusta e ilícita, ao ponto de fazer com que a vítima procurasse a autoridade policial para registar o ocorrido, bem como se submeteu ao exame pericial, sendo seguro o quadro para a condenação do acusado em relação ao delito de lesão corporal.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos descritos no artigo 217-A,
caput,
e 129, §9º, ambos do Código Penal, contra a vítima E. do R. G.

É imperioso enfatizar que a palavra da vítima, em crimes, normalmente, executados às escondidas, como os de âmbito doméstico, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador, desde que, é claro, mantenha-se firme e com coerência, como na hipótese: em que os relatos da vítima mantêm-se os mesmos e estão compatíveis ao contexto descrito pela informante de acusação Maria da Paz do Rosário Gomes; assim como com o laudo pericial ao Num. 10420597 - Pág. 5 a 6.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

É pertinente aludir, por fim, que, num olhar superficial, correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

É de bom alvitre, entretanto, ressaltar que à fundamentação dos motivos dos delitos – única circunstância judicial negativada – acrescento, a fim de adequá-la ao teor da Súmula 17 desta Egrégia Corte, o elemento concreto de que o apelante se insurgira contra a vítima em razão dele ver o namorado desta sair da casa onde habitava, o que os torna mais reprovável na revelação de sentimento de superioridade e posse da mulher.

Assim, considerando as proporções aplicadas pelo juiz
a quo
e no escopo de não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a punição aplicada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, reformando, de ofício, a fundamentação da circunstância judicial negativada.

É o voto.

Belém, 10/10/2023